Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor/recorrido é correntista da ré/recorrente e foi surpreendido com descontos indevidos em sua conta bancária referentes a parcelas de contratos de seguros que não teria contratado, cuja cobrança teve início desde a abertura da conta corrente; requer a nulidade dos contratos, a restituição do valor indevidamente cobrado de R$ 7.697,24 e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a contratação válida se deu por meio de biometria e uso de senha pessoal, que substitui a assinatura física do correntista; alega que o correntista tinha ciência do desconto, pois apenas anos depois da contratação está buscando sua nulidade; afirma que a devolução em dobro é indevida, pois não houve má-fé e que não se configurou dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a legalidade da contratação dos contratos de seguro, cujas parcelas são debitadas da conta corrente do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479/STJ.
5. Consta dos autos que a abertura de conta perante a instituição financeira ocorreu em 26/07/2023 e, no mesmo dia, passou a viger o contrato de seguro de acidentes pessoais no 002982173700, com duração de 1 ano e renovação automática, com o valor mensal de R$200,38.
6. A incidência da legislação do consumidor impõe a inversão do ônus da prova e, no caso, a instituição financeira não conseguiu demonstrar a legalidade da contratação, pois, apesar de alegar que a contratação do seguro de acidentes pessoais se deu por biometria no aparelho móvel de celular, não trouxe aos autos qualquer elemento que confirmasse que a contratação se deu pelo aparelho celular do próprio correntista, como dados de geolocalização, número de IP, numeração da porta lógica, tampouco consta qualquer selfie ou documento de identificação pessoal na proposta de contrato.
7. Assim, a imposição de contrato de seguro de acidentes pessoais no momento de abertura da conta corrente sem a anuência do consumidor, além de violar o direito à informação, configura a prática de venda casada, conduta abusiva que permite a declaração de nulidade do contrato e, consequentemente, a devolução dos valores pagos. A ciência posterior dos descontos pelo correntista, momento em passou a tentar cancelar a contratação, não confirma a sua ciência ou anuência no momento da contratação.
8. A restituição deve abranger, também, o contrato de empréstimo no 3200000297340, celebrado com o intuito único de conseguir adimplir as parcelas do contrato de seguro.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1.501.756/SC, afastou a necessidade de comprovação da má-fé para a devolução em dobro dos valores cobrados de forma indevida nas relações de consumo, exigindo-se apenas a análise de eventual engano justificável. No caso, não há qualquer engano justificável quanto ao contrato de seguro, por se tratar de venda casada com imposição de contrato de seguro de acidentes pessoais sem a anuência do consumidor, razão pela qual deve ser mantida a repetição em dobro.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.